Tribunal: TJES
Processo: 5002131-97.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002131-97.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTINA DA SILVA SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002131-97.2020.8.08.0021
Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: ALBERTINA DA SILVA SOUZA
RECORRIDOS
: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ENVIO SEM SOLICITAÇÃO. CONTRATO CELEBRADO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre envio de cartão de crédito sem solicitação. Alega a parte autora ter recebido, sem solicitar, um cartão de crédito da ré. Aduz que, mesmo sem nunca ter desbloqueado o cartão, a ré tem efetuado cobranças referente à anuidade.
Pede, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A autora alega não ter solicitado o envio de cartão de crédito.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posição solidificada, conforme Súmula 532,
verbis
: “
Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.
”
No entanto, a parte ré comprova que a autora, por meio de ligação telefônica, aceitou o serviço ofertado e celebrou contrato com a ré, o que, inclusive, não foi negado pela parte autora. Quanto às cobranças de anuidade, observa-se que a autora não solicitou o cancelamento do cartão pela via administrativa e, apesar de não o ter desbloqueado, o serviço foi disponibilizado à autora, de modo que as cobranças, por si só, não configuram dano moral. Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...]
Embora a alegação de cobrança indevida no tocante às anuidades, fato é que o posicionamento doutrinário é no sentido que a mera cobrança indevida por si só, não enseja a indenização por danos morais. Registro que embora o argumento de que a parte autora quitava com as anuidades com receio de ter o seu nome negativado, a qualquer momento a consumidora poderia solicitar o cancelamento do cartão, o que não restou demonstrado, uma vez que não trouxe aos autos nenhum número de protocolo.
[...]”
. Assim, resta mantida a sentença objurgada, na medida em que não houve comprovação do abalo moral suportado pela autora

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.